Tribunal: TJDFT
Processo: 0741418-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741418-02.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: JACOB CONCEICAO LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da r. decisão Id. 51888211, que antecipou parcialmente a tutela recursal para determinar que nova consulta de ativos financeiros seja feita pelo sistema Sisbajud, observando-se o valor em execução, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. Alega o Embargante, em síntese, que a r. decisão é omissa quanto ao disposto no artigo 836 do CPC, porquanto são considerados irrisórios somente os valores totalmente absorvidos pelas custas processuais. Sustenta que a regra prevista no artigo 836 do CPC foi descumprida e foram liberados os valores bloqueados, mesmo tendo a r. decisão agravada considerado que não se tratava de valores irrisórios. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados e seja concedida a tutela de urgência quanto ao desbloqueio dos valores irrisórios. É o breve relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. Como já salientado na decisão embargada, considera-se irrisório, nos termos do artigo 836 do CPC, o valor que é totalmente absorvido pelas custas processuais da execução, o que não ocorre no caso em exame, pois as custas da execução são R$ 78,37, enquanto o bloqueio alcançou as quantias de R$ 324,34 e R$ 8,42. Por outro lado, a r. decisão embargada também dispôs que os valores já foram liberados em favor do Agravado (Id.172438081), e que a medida é irreversível. Na espécie, em que pese o entendimento desta Relatora quanto à aplicação do artigo 836 do CPC, não se pode olvidar que os valores bloqueados foram liberados antes da interposição do presente recurso, ou seja, em 19.9.2023. Assim, considerando que os valores bloqueados já foram liberados em favor do Agravado antes mesmo da propositura do presente recurso e ante a impossibilidade de restabelecer o bloqueio, o presente recurso está prejudicado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e deixo de conhecer do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de liberação dos valores bloqueados. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora